Tribunal: TJSP
Processo: 1500604-26.2022.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a Mulher – Lesão corporal de natureza leve – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.